Tribunal: TJDFT
Processo: 0009778-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Furto qualificado. Pena. Individualização. Maus antecedentes. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência.
1 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para caracterizar reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
2 – Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior à infração penal imputada na denúncia pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes.
3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve essa ser reduzida.
4 - Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
5 - Apelação provida em parte.